Tribunal: TJES
Processo: 5009779-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009779-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: RODRIGO MENDES DALCOMUNE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA PRÉVIA DE GRUPO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA IMEDIATA. PUIL Nº 022/2015 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALOR PAGO A GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO DE CONSÓRCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5009779-51.2022.8.08.0024

Recorrente: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Recorrido: RODRIGO MENDES DALCOMUNE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que com a exclusão, a devolução dos valores ocorre após 30 dias do encerramento do grupo de consórcio;
b)
que é possível a retenção da taxa de administração e multas no limite de 10%;
c)
que a taxa de administração deve ser paga na integralidade do valor e não apenas sobre o valor pago;
d)
que o valor a ser restituído esteja dentro do fundo de reserva;
e)
que deve incidir juros e multa pelo inadimplemento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos em consórcio ante a desistência de participação no grupo.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

In casu, de acordo com as provas produzidas,
se verifica que a rescisão do contrato (Contrato n° 1895445) já ocorreu no plano fático quando o consumidor deixou de pagar as mensalidades do consórcio, sendo discutido, portanto, tão somente o momento de devolução dos valores pagos, se imediatamente ou ao término dos grupos, e a incidência de eventuais descontos.

Quanto ao pedido de devolução imediata das parcelas vertidas em razão da desistência do consórcio objeto da lide, em pesquisa junto ao c. Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o entendimento dominante é no sentido de que a devolução das parcelas pagas por desistente de consórcio formado antes ou depois da Lei 11.795/08 não deve ocorrer de forma imediata, mas em 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante.

[...]

Em comparação ao contexto global do valor do grupo, a devolução pretendida é irrisória, de forma que não prejudicaria aos demais consorciados, pois, o promovente pagou R$ 7.982,01 e o valor do contrato é de R$100.000,00 (ID 14136062).

Assim sendo, desproporcional aguardar o encerramento do grupo para a devolução do valor pago, sendo certo que, in casu, a devolução postergada das parcelas causaria desequilíbrio contratual, em desrespeito aos princípios da equidade e à própria função social do contrato.

Este é o entendimento do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que no julgamento do Incidente de Uniformização de Interpretação da Lei nº 22/2015, por maioria de votos, adotou o posicionamento quanto à possibilidade de restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciado.

Induvidoso é que a entrega de valores em favor da parte consorciada e a restituição sem a incidência da correção monetária e juros moratórios implica empobrecimento desmotivado do participante, sem qualquer causa legal ou fática que o justifique. Acentua-se que essa atualização da moeda deve ser feita a partir da data do desembolso.

Quanto à cláusula penal, não é hipótese de incidência, tendo em vista que não restou demonstrado prejuízo ao grupo pela saída da requerente, e neste caso a multa por penalidade é abusiva, até porque, não há que se falar em prejuízo quando se pode haver a substituição do consorciado desistente por um outro.

Com esse raciocínio, afasto a incidência de cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao requerente, por conta de sua desistência de manter-se consorciado no grupo administrado pela requerida.

Por sua vez, no tocante à taxa de administração, segundo o disposto no artigo 33 da Lei nº 8.177/91 e na Circular nº 2.766/97 do BACEN, inexiste qualquer limitação para o valor das taxas de administração, que podem ser fixadas livremente pelo próprio mercado.

A Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

Cabe aqui o esclarecimento de que a taxa de administração é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio.

E nesse contexto, tem-se que é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao requerente enquanto esteve ativa no grupo.

Portanto, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, de modo que do valor reembolsado deve ser descontado o percentual referente a taxa de administração proporcional ao período entre a assinatura do contrato até a retirada do grupo.

Deste modo, julgo procedente o pedido inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Ademais, dispõe o PUIL nº 022/2015 da Turma de Uniformização das Turmas Recursais do E. TJES:

“É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173), desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer.”

Não contrapondo o posicionamento do C. STJ seja pela impossibilidade de restituição imediata, conforme exposto no acórdão, o entendimento do E. TJES mitiga tal situação e acrescenta que a administradora deve comprovar o prejuízo da saída do consorciado para o grupo a fim de que seja mantida a restituição ao final do grupo.

Assim, em atenção às provas produzidas nos autos, verifico que a administradora não se eximiu de seu ônus, não comprovando que a saída do consorciado geraria prejuízos ao grupo de consórcio, em especial o aumento das parcelas como aduziu em contestação, pelo qual é possível a devolução imediata do valor pago, deduzida a taxa de administração e seguro de vida proporcionais ao prazo de participação da parte recorrida no grupo.

Destarte, entendo que devem ser mantidos os termos proferidos em sentença, vejamos:

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral de declaração de nulidade da cláusula penal, uma vez que não restou devidamente comprovado o prejuízo ao grupo de consorciados com a saída da parte Autora;

b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição imediata dos valores pagos, incluindo o fundo de reserva, excluindo o seguro de vida, diante de inexistência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial com a saída da parte Autora e de termo de adesão assinado pela parte Autora, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento de cada parcela e juros legais a partir da data da citação, bem como deve ser descontada a de forma proporcional a taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado o valor correspondente a 0,10 % (zero vírgula dez por cento), calculado mês a mês, quanto às cotas pertencentes nº 10092805, grupo 1003 e cota 00460.00;

c) JULGAR PROCEDENTE o pedido de cobrança proporcional da taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado de 0,10 % (zero vírgula dez por cento), mês a mês, quanto ao contrato nº 10092805, grupo 1003 e cota 00460.00;

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 55 da Le 9.099/95 e do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)